Tribunal: TJES
Processo: 5026974-74.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026974-74.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA
RECORRIDO: JOSIELE JANUARIO LEITE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5026974-74.2022.8.08.0048

Recorrente: FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA

Recorrido: JOSIELE JANUARIO LEITE

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATO DO PRODUTO. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE COM CORPO ESTRANHO (LARVAS, BOLOR E TEIAS) EM SEU INTERIOR. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. SEGURANÇA ALIMENTAR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NÃO ANALISADAS COM FUNDAMENTO NO ART. 488, CPC. NO MÉRITO, INSURGE-SE A FABRICANTE CONTRA A SUA RESPONSABILIZAÇÃO PELO OCORRIDO E CONTRA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTATADA A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA (FABRICAÇÃO) E O ALEGADO DANO CAUSADO PELA CONTAMINAÇÃO DO ALIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
HAJA VISTA O PROVIMENTO DO RECURSO.

Consta nas provas dos autos que o produto (bombom de chocolate) havia sido fabricado em
22/02/2022
e sua validade era 19/12/2022. A compra e a verificação da contaminação (com larvas vivas) ocorreram em
16/11/2022
, ou seja,
267 dias após fabricação do produto
.

Ocorre que, biologicamente, seria impossível que o inseto tenha sido acondicionado dentro da embalagem ainda durante o processo de fabricação. Se assim fosse, certo é que a consumidora não encontraria uma larva viva dentro do produto alimentício. Há laudo anexo aos autos, descrevendo o ciclo de vida do contaminante, incompatível com o prazo decorrido no caso concreto
1
.

Não há, assim,
nexo de causalidade
entre o dano suportado pela reclamante e os atos praticados pela requerida FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA, ora fabricante.

É necessário o destaque de que a causa de pedir próxima refere-se a
fato do produto
, subsumido aos artigos 12 e 13 da Lei n° 8078/90, e não a
vício do produto
, categoria diversa, à qual se aplicam os art. 18 e 19, do diploma consumerista.

Assim, à responsabilidade da fornecedora, que decorre de relação contratual, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor:
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Na visão de Sérgio Cavalieri Filho, tanto o vício quanto o fato do produto decorrem de um defeito do produto ou do serviço, só que no fato do produto ou do serviço o defeito é tão grave que provoca um acidente que atinge o consumidor, causando-lhe dano material ou moral. É também chamado de defeito de segurança porque compromete a segurança do produto ou serviço, gerando riscos à incolumidade do consumidor ou de terceiro. (CAVALIERI FILHO, 2015. p. 590)

No entanto, a comprovação do
nexo causal
entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade.

No caso dos autos, considerando o tempo transcorrido entre a fabricação do produto alimentício e a abertura da embalagem, certo é que a contaminação ocorreu durante o armazenamento.

Neste cenário, na forma do art. 12, § 3º, inciso III, do CDC, vislumbra-se uma hipótese de ausência de responsabilidade em razão de culpa de terceiro.

Razão pela qual, sem adentrar no mérito da existência do dano moral, o pedido deve ser julgado improcedente em face do recorrente, fabricante, por ausência de nexo causal.

Cumpre ressaltar que, sendo de conhecimento da consumidora a identificação do comerciante, é possível sua responsabilização, em conformidade com o art. 13, inciso III, do CDC, considerando, pois, que não houve conservação adequada do produto perecível.

Assim,
data vênia
, reputo infirmados os fundamentos da sentença objurgada, merecendo ser
reformada
.

Por fim, o reconhecimento da litigância de má-fé suscitado pela recorrente pressupõe que a parte requerente tenha o conhecimento do mal e que esteja ciente do prejuízo que acarreta à parte contrária, tendo, assim, a intenção de agir com fraude ou dolo. No caso, a alegação da existência de demanda posterior ajuizada por terceiro, com a inclusão das mesmas provas, não macula a conduta da parte requerente nestes autos. Assim, ausentes os requisitos do art. 80 do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto e a ele
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos da inicial em face da fabricante do produto. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

1
- No mesmo sentido, consulte-se: https://foodsafetybrazil.org/o-que-sao-estas-larvas-no-meu-chocolate/ .

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)